Tribunal: TJBA
Processo: 8034828-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034828-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO CABRAL NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face de NU FINANCEIRA S.A., sob o argumento de negativação indevida. A parte autora alegou que jamais contratou serviços com a instituição financeira, apesar de ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida no valor de R$ 477,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes mediante processo eletrônico com uso de biometria facial; (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais decorrente de suposta negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré comprovou a contratação do cartão de crédito por meio digital, apresentando imagens do cadastro, faturas, comprovante de entrega do cartão e documentos pessoais, inclusive selfie e biometria facial coincidentes com os apresentados pelo autor na petição inicial.

A ativação do cartão foi realizada após procedimento de verificação de identidade pelo aplicativo, evidenciando o uso consciente da tecnologia autorizada pelo Banco Central, nos termos da Lei nº 14.063/2020.
O autor limitou-se a negar a contratação, sem apresentar elementos probatórios capazes de afastar a regularidade da biometria facial realizada na adesão ao contrato, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.
A parte ré cumpriu seu encargo probatório nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a existência da relação contratual e do inadimplemento, justificando a negativação nos cadastros de proteção ao crédito.
O STJ tem admitido, de forma excepcional, a validade de registros sistêmicos e telas internas como meios de prova em contratos eletrônicos, desde que acompanhados de outros elementos, como no presente caso (AREsp n. 1.751.644/PR e AREsp n. 1.597.029/SP).
A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência comprovada, configura exercício regular de direito, não configurando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.
Inexistente o ato ilícito e ausente a prova do dano, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito por meio digital, com uso de biometria facial e validação por selfie, é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica, nos termos da Lei nº 14.063/2020.
O ônus de afastar a veracidade da contratação digital com uso de biometria facial incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Comprovada a contratação e o inadimplemento, a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º, I; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020;
STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020;
TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024;
TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024;

TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034828-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SÉRGIO CABRAL NOGUEIRA
e como apelada

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02